Tribunal: STF
Processo: RE 71545
Classe: RE
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-06-15
Data de publicação: 1973-06-15

Ementa:
LOCAÇÃO COMERCIAL. REVISÃO. O JUIZ NÃO ESTA ADSTRITO AOS INDICES
GERAIS DE CUSTO DE VIDA NA REVISÃO DE ALUGUEIS, PODENDO ACEITAR
QUALQUER DOS LAUDOS, OU RECUSA-LOS, DESDE QUE FUNDAMENTE SUA
DECISÃO. SE FOSSE VINCULADO AQUELES INDICES, BASTARIA ORDENAR AO
CONTADOR DO JUÍZO UMA ELEMENTAR OPERAÇÃO ARITMETICA, SEM NECESSIDADE
DE PERITOS.